Tribunal: TJSP
Processo: 1502153-50.2018.8.26.0082
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565389
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502153-50.2018.8.26.0082, da Comarca de Boituva, em que são apelantes RAFAEL
CESAR DA SILVA SOUZA e BRUNO DIEGO DE OLIVEIRA NUNES, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Votaram pelo Parcial
provimento do recurso interposto por RAFAEL CÉSAR DA SILVA SOUZA e pelo
Não provimento do recurso interposto por BRUNO DIEGO DE OLIVEIRA NUNES.
De ofício, corrige-se equívoco da parte dispositiva para que conste a
condenação dos réus com a inclusão da causa de aumento de pena do concurso de
agentes prevista no inciso II do § 2o do art. 157 do Código Penal, pois,
equivocadamente, constou o inciso I.
Mantêm-se as prisões preventivas, pois inalterados os motivos que ensejaram
a decretação, recomendando-se os réus nas prisões em que se encontram.
Oportunamente, quando transitar em julgado este Acórdão, deverão ser expedidos os
mandados de prisão, para efetivo cumprimento das penas, e as guias de recolhimento
definitivas.V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502153-50.2018.8.26.0082 -Voto no 17585
2
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL N.o 1502153-50.2018.8.26.0082
APELANTE : RAFAEL CESAR DA SILVA SOUZA
APELANTE : BRUNO DIEGO DE OLIVEIRA NUNES
APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N.o 17585
APELAÇÃO CRIMINAL
ROUBOS E CORRUPÇÃO DE
MENOR MATERIALIDADES E AUTORIAS DEVIDAMENTE
COMPROVADAS
PENA DE RAFAEL
CORREÇÃO

ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
REGIMES
INICIAIS FECHADOS MANTIDOS RECURSO INTERPOSTO
POR RAFAEL PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO
INTERPOSTO POR BRUNO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de apelações interpostas por RAFAEL CESAR DA
SILVA SOUZA e BRUNO DIEGO DE OLIVEIRA NUNES, em face do Ministério
Público, contra a sentença de fls. 263/269, cujo relatório é adotado e acrescenta-se que os
condenou por infração ao art. 157, caput, c/c os §§ 2o, II e V, e 2o-A, I, e c/c o art. 14, II,
ambos do Código Penal, bem como ao art. 244-B da Lei n.o 8.069/1990, todos na forma do
art. 69, caput, do Código Penal, às penas de 8 anos, 3 meses e 16 dias de reclusão, em
regimes iniciais fechados, e 15 dias-multa, no piso.
Razões de RAFAEL às fls. 291/299. Sustenta que se tratou
de mero partícipe e, portanto, pede o afastamento das causas de aumento de pena. Pede,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502153-50.2018.8.26.0082 -Voto no 17585
3
mais, a redução das penas pela tentativa e pela confissão espontânea. Por fim, pede sua
absolvição da imputação de infração ao art. 244-B da Lei n.o 8.069/1990, pois “não teve
nenhum contato com o menor”.
Razões de BRUNO às fls. 354/357. Pede sua absolvição por
insuficiência probatória da autoria.
O Ministério Público apresentou contrarrazões às fls.
375/378. Manifestou-se pelo desprovimento dos recursos.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer às fls. 401/423,
opinou pelo não provimento dos recursos.
FUNDAMENTAÇÃO
1.
DENÚNCIA.
(FLS.
86/90)
“FATO 01 - Consta do incluso inquérito policial que, no
dia 25 de setembro de 2018, por volta das 07h00min, na Rua Tristão Rosa, no 300,
Jardim Maria Paulina, nesta cidade e comarca de Boituva, RAFAEL CESAR DA
SILVA SOUZA, qualificado a fls. 15 e 17, e BRUNO DIEGO DE OLIVEIRA
NUNES, qualificado a fls. 16 e 18, agindo em concurso com o adolescente Ryan
Patrick Garcia Geronimo e outro indivíduo não identificado, caracterizado pelo
ajuste prévio e cooperação recíproca, mediante grave ameaça exercida com
emprego de arma de fogo contra as vítimas Reinaldo Roberto Vaghetti, Beatriz
Maria Zaia Vaghetti e Sueli Aparecida Zaia Vaghetti, tentaram subtrair para eles
um veículo Honda/Civic, placa EAJ4555, e um televisor LG, 32', mantendo as
vítimas sob seus poderes, restringindo-lhes a liberdade, somente não se consumando
o delito por circunstâncias alheias às vontades dos agentes.
FATO 02 - Consta do incluso inquérito policial que, nas
mesmas circunstâncias de tempo e lugar, RAFAEL CESAR DA SILVA SOUZA,
qualificado a fls. 15 e 17, e BRUNO DIEGO DE OLIVEIRA NUNES, qualificado a
fls. 16 e 18, facilitaram a corrupção do adolescente Ryan Patrick Garcia Geronimo,
menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando a infração penal de roubo.
Segundo o apurado, na data dos fatos, os denunciados,
acompanhados do adolescente Ryan Patrick Garcia Geronimo e de outro comparsa
não identificado, planejaram a prática do roubo contra as vítimas.
Restou acertado que o adolescente Ryan Patrick Garcia
Geronimo ficou responsável pela atuação como 'olheiro', ou seja, pela vigia externa
da residência, com o fim de avisar os comparsas sobre eventual chegada de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502153-50.2018.8.26.0082 -Voto no 17585
4
policiais. Enquanto isso, os demais denunciados adentrariam na residência e
realizariam o roubo.
No momento dos fatos, os denunciados e seus comparsas
dirigiram-se até a residência das vítimas, com BRUNO portando arma de fogo,
momento em que Ryan Patrick Garcia Geronimo tomou o posto de vigia da ação
criminosa nas proximidades da casa.
Ato contínuo, os denunciados e seu comparsa não
identificado, ingressaram no imóvel, ocasião em que encontraram as vítimas
Reinaldo Roberto Vaghetti, Beatriz Maria Zaia Vaghetti e Sueli Aparecida Zaia
Vaghetti, rendendo-as. Em seguida, sob ameaça exercida com a arma de fogo, os
roubadores exigiram a entrega de dinheiro e joias. Após, amarraram as vítimas com
cintos e cadarços de tênis, e as trancaram em um banheiro.
Com as vítimas sob controle, os roubadores iniciaram a
subtração de bens do local, carregando um televisor LG, 32', no veículo
Honda/Civic, placa EAJ4555, que também seria subtraído e utilizado para a fuga.
Ocorre que, durante a ação criminosa, policiais militares
receberam denúncia acerca da conduta suspeita do adolescente Ryan, diligenciando
até o local. Ao avistar os policiais, Ryan avisou seus comparsas da chegada da
Polícia e, após, foi abordado.
Diante do aviso dado por Ryan, os roubadores
rapidamente iniciaram fuga, pulando o muro da residência, momento em que a sola
do tênis utilizado por RAFAEL ficou presa no muro.
Avisados por populares acerca da fuga dos denunciados,
os policiais militares passaram a patrulhar as imediações, logrando em localizar
BRUNO e RAFAEL.
Durante as diligências preliminares, foi encontrada a sola
do tênis de RAFAEL no muro, bem como uma blusa moletom, pendurada em uma
árvore. Posteriormente, constatou-se que um dos tênis de RAFAEL estava sem a
sola, e que a sola encontrada era idêntica ao do calçado do denunciado (fls. 79/81).
Em sede policial, as vítimas Reinaldo e Beatriz
reconheceram os denunciados como sendo os autores do roubo, em razão da
compleição física e vestimentas. Além disso, Reinaldo reconheceu a blusa moletom
como sendo utilizada por BRUNO durante o roubo (fls. 11/12).
O denunciado RAFAEL confessou a prática do delito em
sede policial.
Por derradeiro, face ao que foi exposto, os denunciados
facilitaram a corrupção do adolescente Ryan Patrick Garcia Geronimo, com ele
praticando a infração penal de roubo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502153-50.2018.8.26.0082 -Voto no 17585
5
Diante do exposto, denuncio RAFAEL CESAR DA
SILVA SOUZA e BRUNO DIEGO DE OLIVEIRA NUNES, como incursos no
artigo 157, §2o, inciso II (concurso de pessoas) e V (restrição da liberdade) e no §2o-
A, inciso I (emprego de arma de fogo), c.c. artigo 14, inciso II, todos do Código
Penal, e no artigo 244-B, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no
8.069/1990), sendo a presente para, após a sua autuação, se ver instaurado o devido
processo legal, requerendo, ainda, digne-se Vossa Excelência determinar a citação
do denunciado para responder aos termos desta, bem como seja ouvido o rol de
testemunhas abaixo, até final condenação.”
2. AUTORIAS.
As autorias dos dois apelantes restaram comprovadas.
Ryan Patrick Garcia Geronimo, menor de idade, foi
representado nos autos n.o 1502154-35.2018.8.26.0082 e julgou-se procedente para
reconhecer a autoria deste no ato infracional. Naquela oportunidade, Ryan confessou
integralmente os fatos, imputando a coautoria dos apelantes BRUNO e RAFAEL.
RAFAEL confessou a autoria, apesar de tentar afastar a
participação de BRUNO. Este também apresentou versão exculpatória genérica.
Os dois foram reconhecidos na fase policial e em Juízo por
duas das três vítimas, Reinaldo Roberto Vaghetti e Beatriz Maria Zaia Vaghetti.
É o suficiente para embasar as condenações.
O art. 29, caput, do Código Penal, dispõe que “Quem, de
qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de
sua culpabilidade”. Excetua-se quando do desconhecimento do delito mais grave, de
acordo com o § 2o do mesmo artigo, ou seja, “Se algum dos concorrentes quis participar
de crime menos grave”
O delito praticado em concurso de agentes faz com que todas
as circunstâncias se comuniquem, ainda que não haja a prática e atos materiais neste
sentido.
Por isso é que o emprego de uma única arma de fogo por
diversos roubadores faz incidir a causa de aumento de pena ainda que somente um a tivesse
manuseado.
Assim, não há que se afastar qualquer majorante, tampouco o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502153-50.2018.8.26.0082 -Voto no 17585
6
crime de corrupção do menor, pois o delito foi praticado pelo apelante RAFAEL na
companhia de Ryan.
De rigor, pois, a manutenção das condenações.
3. PENA.
Em que pese o reconhecimento da confissão espontânea para
RAFAEL, não serviu para atenuar a pena.
Compensam-se a confissão espontânea e a reincidência, pois,
de acordo com precedente de observância obrigatória oriundo do eg. Superior Tribunal de
Justiça1.
Pelos aumentos na terceira fase de 3/8 e 2/3, bem como
redução pela tentativa em 1/3, resulta definitiva a pena de RAFAEL em 6 anos, 1 mês e 10
dias de reclusão e 14 dias-multa para o roubo. A pena relativa à corrupção do menor resulta
no mínimo legal de 1 ano de reclusão.
A pena de BRUNO permanece em 7 anos, 1 mês e 16 dias de
reclusão e 15 dias multa pelo roubo e 1 ano e 2 meses de reclusão pela corrupção do
menor.
Os regimes iniciais fechados devem ser mantidos pelo
quantum das penas e reincidências.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto pelo parcial provimento do recurso
interposto por RAFAEL CÉSAR DA SILVA SOUZA e pelo não provimento do recurso
interposto por BRUNO DIEGO DE OLIVEIRA NUNES.
De ofício, corrige-se equívoco da parte dispositiva para que
conste a condenação dos réus com a inclusão da causa de aumento de pena do concurso de
agentes prevista no inciso II do § 2o do art. 157 do Código Penal, pois, equivocadamente,
constou o inciso I.
1 RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC). PENAL. DOSIMETRIA.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. É possível, na segunda
fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da
reincidência. 2. Recurso especial provido. (3a Seção, REsp n.o 1.341.370/MT, rel. Ministro SEBASTIÃO
REIS JÚNIOR, DJe de 17/04/2013)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502153-50.2018.8.26.0082 -Voto no 17585
7
Mantêm-se as prisões preventivas, pois inalterados os
motivos que ensejaram a decretação, recomendando-se os réus nas prisões em que se
encontram. Oportunamente, quando transitar em julgado este Acórdão, deverão ser
expedidos os mandados de prisão, para efetivo cumprimento das penas, e as guias de
recolhimento definitivas.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR